Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719119-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: ANDRE CRISTIANO MOTA NAKAHARA, IVONETE SOUZA NAKAHARA, CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para tomar conhecimento da nova certidão expedida pela Secretaria ao ID 71828946. Nada sendo requerido, retornem os autos conclusos para apreciação da tutela de urgência. Prazo: 3 (três) dias. Brasília, 16 de maio de 2025 19:30:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador